Tribunal: TJES
Processo: 5001011-67.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-67.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLUCE ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001011-67.2021.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
MARLUCE ALVES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM:
ITAPEMIRIM – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida em
ID 6073139
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais.

1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda.

2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos materiais a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, de forma simples, com juros e correção monetária a partir do desembolso, que serão apurados em cumprimento sentença.

3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e DETERMINO que a autora promova a devolução do dinheiro depositado em sua conta, relativo ao empréstimo objeto da lide, sem prejuízo de eventual compensação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão de, segundo alega, ter ficado comprovada a contratação do empréstimo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo em razão de, segundo alega, ter ficado comprovada a contratação do empréstimo.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, não ficou comprovada a contratação do empréstimo pela parta requerente. Vejamos o trecho da sentença:

Durante a audiência de instrução e julgamento o juízo reforçou a inversão do ônus da prova, pois o reconhecimento da assinatura não é capaz de demonstrar a regularidade do negócio, pois a consumidora é vulnerável e o contrato não possui testemunhas. Assim caberia ao Requerido esclarecer nos autos as circunstâncias em que foi colhida a anuência da Requerente, isto porque na região não existe correspondente bancário.

Ocorre que o Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, inviabilizando o acolhimento das alegações do réu.

Destaca-se que a manifestação de vontade é requisito essencial para a validade do negócio jurídico. Observa-se que no caso em tela o contrato bancário só possui assinatura na última página, lauda essa que não contém os dados principais da negociação, como valor, parcelas, juros e dentre outras informações.

Ademais, verifica-se que a autora não possuí histórico junto ao INSS de contratações com outras instituições financeiras de empréstimos consignados, demonstrando que a consumidora não tem o hábito de contratar empréstimos em seu nome.

Desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, com base no artigo 14, caput do CDC.

Em relação ao dano material, o Requerido deverá restituir o autor de forma simples, referente aos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela Requerente não se trata de mero aborrecimento, uma vez que houve descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte julgado:

[...]

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é sabido que a reparação do dano moral tem um caráter de punição ao infrator e o valor a ser fixado a título de indenização deve atender ao binômio “reparação/punição” (proporcionalidade do valor com as circunstâncias do fato e à extensão do dano) e à situação econômica dos litigantes, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Assim, caracterizado o dano moral, o dever civil de indenizar e consideradas as variáveis que orientam o caso em análise, concluo razoável o importe da indenização no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)